Tribunal: TJES
Processo: 5000686-94.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000686-94.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DA CRUZ NOBRE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., com o objetivo de declarar nulo o contrato firmado entre as partes e obter a devolução de valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve falha no dever de informação por parte do Banco BMG S.A., com a consequente nulidade do contrato celebrado entre as partes;
(ii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de danos morais em razão da angústia sofrida pelo consumidor, que foi induzido a erro quanto à natureza do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação é um direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige a prestação de informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços contratados.

No contrato em análise, a utilização de expressões como "cédula de crédito bancário", "margem consignada" e "crédito consignado" revela a possibilidade de confundir o consumidor, induzindo-o a acreditar que estaria contratando um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável, configurando falha no dever de informação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que contratos de adesão com cláusulas obscuras ou redigidas em termos técnicos violam os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impondo-se a nulidade de tais contratos (REsp 1837434/SP).

A ausência de clareza na prestação de informações e a consequente surpresa do consumidor com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a ciência sobre a natureza do contrato firmado, acarretam dano moral indenizável, diante da angústia e aflição experimentadas, conforme precedentes do TJES (Apelação Cível nº 0015765-81.2020.8.08.0011 e nº 5000076-62.2022.8.08.0003).

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser realizada de forma simples, compensando-se os valores efetivamente disponibilizados ao consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dever de informação é essencial nas relações de consumo e exige que o fornecedor preste informações claras e adequadas, evitando a indução do consumidor a erro sobre a natureza do contrato celebrado.

A utilização de expressões técnicas e ambíguas em contratos de adesão que confundam o consumidor viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, configurando falha no dever de informação.

A nulidade de contrato celebrado com vício de informação impõe a devolução simples dos valores descontados indevidamente, compensados os valores disponibilizados ao consumidor, além da condenação por danos morais quando configurada a violação a direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/12/2019, DJe 05/12/2019;

TJES, Apelação Cível nº 0015765-81.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13/03/2024;

TJES, Apelação Cível nº 5000076-62.2022.8.08.0003, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos moldes do voto do desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000686-94.2022.8.08.0014

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por

ANTONIO DA CRUZ NOBRE
, eis que inconformado com os termos da sentença de Id nº 9381372, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

c/c

Repetição de Indébito e

Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

Nas suas razões (Id nº 9381375), em apertada síntese, aduz O Apelante que em momento algum pretendeu a contratação de empréstimo com saque no limite disponível do cartão de crédito, e o fato o ter, ou não, efetuado compras com o cartão de crédito não torna o negócio legal.

Assevera que é evidente a ocorrência do erro substancial no tocante ao negócio jurídico, sem o qual não teria aderido ao contrato de forma consciente, o que permite a sua anulação, nos termos do art. 138 e 139, CC, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, CDC).

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato e reconhecida a inexistência de débito, bem como a condenação da Apelada a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais.

Contrarrazões anexadas ao Id nº 9381378, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por

ANTONIO DA CRUZ NOBRE
, eis que inconformado com os termos da sentença de Id nº 9381372, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

Cinge-se a demanda em perquirir a existência ou não de vício de consentimento da Autora/Apelante na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado.

Pois bem
. Inicialmente, não há dúvida a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)”.

Contudo, em que pese devidamente configurada a relação de consumo na espécie e, ainda que ocorresse a inversão do ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

Isso porque, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de quem o alega, no caso a Apelante.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –

É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - [...].-
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- [...]. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar-lhe a vitória ou uma posição meramente passiva no processo.

Na espécie, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

Verifica-se que a Autora/Apelante aderiu ao contrato denominado
“
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”
,
redigido também em destaque.

(Id 9381360).

De registar que a instituição financeira juntou aos autos a prova de saques autorizados e disponibilizados na conta do apelado por meio de TED (Id 9381355, 9381356, 9381357).

Outrossim, a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento que, na cláusula 6.1 do contrato, há a informação clara e objetiva de que o titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em negrito, com letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei 8.078/1990.

O Mero arrependimento da contratação não se confunde com vício de consentimento, notadamente no caso dos autos, tendo em vista que decorrido prazo de aproximadamente dois (02) anos entre a data da celebração do contrato e do ajuizamento da demanda.

O fato da aderente ser idoso ou com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária se não comprovada a sua eventual falta de discernimento.

Não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo a Apelante capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não defesa em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão na modalidade crédito não exclui a ciência quanto a esse tipo de vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos diferenciados.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
. [...].

(TJ-ES – Apelação Cível nº 0000075-03.2020.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Relator: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
, Data de Julgamento: 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. [...]. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Banco que se desincumbiu de demonstrar a contratação discutida nos autos. Ausência de impugnação da assinatura aposta no contrato por parte do autor. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pelo autor. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar indenização. Danos material e moral não configurados. Pedidos julgados improcedentes
. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10020082720228260077 Birigüi, Relator: Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
. É legitima a contratação de cartão de crédito consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta beneficio previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005505-50.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO; [...]. III.
Sem a comprovação de qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque está demonstrada a contratação do contrato de reserva de margem para cartão de crédito pela parte autora. IV. Diante da ausência de prova do vício de consentimento, é de se dizer que os ajustes firmados entre as partes são válidos e eficazes e que, portanto, devem ser cumpridos.
[...]. ( TJMS . Apelação Cível n.0813481-15.2022.8.12.0002, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha , j: 23/07/2023, p: 25/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6º, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. (...)
(TJDFT - Acórdão 1246292, 07044899420198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim incensurável a sentença, porquanto não identificado o vício do consentimento da Apelante a impingir a nulidade do contrato e tampouco as indenizações pleiteadas na proemial.

Por todo o exposto, conheço e
nego

provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem, na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, com a ressalva de incidência do art.98, §3º, do citado digesto, porquanto litiga o Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos no âmbito da presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada por Antônio da Cruz Nobre em desfavor do Banco BMG S.A.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, minha conclusão é no sentido de divergir do voto condutor, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, destaco que, no âmbito do recurso de Apelação nº 5000477-28.2022.8.08.0014, o qual também se encontra incluso nesta pauta de julgamento virtual e apresenta hipótese similar à dos presentes autos, proferi voto de vista para acompanhar o Eminente Relator e negar provimento ao apelo, destacando, na hipótese que:

“[...] em que pese vinha me posicionando pelo reconhecimento da violação do dever de informação em casos envolvendo o Banco BMG S/A na contratação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
ex vi:
5000483-22.2021.8.08.0062), verifico que, no presente caso, a instituição financeira promoveu alterações no modelo do referido contrato de adesão de modo a tornar mais claras as disposições dos termos que regem a avença, em atenção ao disposto no artigo 6º, III do Código de Defesa do Consumidor.”

Ocorre que,
no presente caso
, ao proceder à análise do caderno processual, verifico que o contrato celebrado entre as partes ora litigantes segue o
modelo antigo adotado pelo Banco/Apelado
, sobre o qual já me manifestei inúmeras vezes acerca da ausência de informações devidamente claras à parte contratante, capaz de gerar no consumidor dúvida razoável acerca do objeto contratado.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu artigo art. 6º, inciso III ser direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação, dentre os quais destaco:

“Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

No presente caso, apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes (ID 9381359), é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, a iniciar pela denominação do próprio contrato: “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”.

A utilização dos termos “cédula de crédito bancário”, “crédito consignado”, “operação de crédito”, “liberação do crédito”, “margem consignada” e “crédito pessoal” no contrato podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado, e não da contratação de cartão de crédito.

A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

Desta forma, entendo que,
na hipótese específica do presente caso
, a conclusão a ser adotada é aquela que vinha adotando há muito tempo, antes do Banco BMG promover alterações no modelo de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável ofertado aos seus clientes, e do que são exemplos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC). 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. 3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante. 4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000076-62.2022.8.08.0003, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/09/2024)

Pela mesma razão, ressalto mais uma vez que o entendimento ora adotado não diverge daquele exposto no âmbito do recurso de Apelação nº 5000477-28.2022.8.08.0014, exatamente porque os modelos de contrato utilizados nas duas hipóteses são diversos, conduzindo, portanto, a conclusões opostas.

Por fim, penso também que, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nestes termos, divergindo do voto condutor, minha conclusão é no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para:
(i)
declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, compensados os valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco na conta-corrente deste, sob pena de enriquecimento ilícito; e
(ii)
condenar o Banco/Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Conforme salientado pelo eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, “Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO DA CRUZ NOBRE, eis que inconformado com os termos da sentença de Id nº 9381372, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S. A.”

O eminente Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar “provimento ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada”, com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos:

“[...] não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa. Isso porque, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação.

[...] a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de ‘adesão cartão de crédito consignado’, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

[...] as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em negrito, com letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei 8.078/1990.

O Mero arrependimento da contratação não se confunde com vício de consentimento, notadamente no caso dos autos, tendo em vista que decorrido prazo de aproximadamente dois (02) anos entre a data da celebração do contrato e do ajuizamento da demanda.

O fato da [sic] aderente ser idoso ou com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária se não comprovada a sua eventual falta de discernimento.

Não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo a Apelante capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não defesa em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão na modalidade crédito não exclui a ciência quanto a esse tipo de vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos diferenciados.

[...]”.

O ilustre Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior acompanhou o respeitável voto proferido pelo eminente relator.

O culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência concluindo por dar provimento parcial “ao recurso para:
(i)
declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, compensados os valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco na conta-corrente deste, sob pena de enriquecimento ilícito; e
(ii)
condenar o Banco/Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

E assim decidiu considerando, em síntese, que:

“[...] ao proceder à análise do caderno processual, verifico que o contrato celebrado entre as partes ora litigantes segue o modelo antigo adotado pelo Banco/Apelado, sobre o qual já me manifestei inúmeras vezes acerca da ausência de informações devidamente claras à parte contratante, capaz de gerar no consumidor dúvida razoável acerca do objeto contratado.

[...] No presente caso, apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes (ID 9381359), é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, a iniciar pela denominação do próprio contrato: ‘CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG’.

A utilização dos termos ‘cédula de crédito bancário’, ‘crédito consignado’, ‘operação de crédito’, ‘liberação do crédito’, ‘margem consignada’ e ‘crédito pessoal’ no contrato podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado, e não da contratação de cartão de crédito.

A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

[...].

Com toda a vênia que merece o eminente relator Desembargador Robson Luiz Albanez, tenho que o recurso deve ser parcialmente provido.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Ou seja: o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, consagra o direito do consumidor à informação clara, precisa e adequada. No caso concreto, o contrato firmado sob o título de “Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” apresenta termos que podem induzir o consumidor a erro quanto à natureza do produto contratado, conforme ressaltado no respeitável voto divergente pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código, “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que ele tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seus proventos mensais, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça com os quais o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por alfredo gottschalg netto contra o banco bmg s/a. O apelante alega contratação equivocada de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado, destacando falha no dever de informação e pleiteando a nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (I) verificar se houve falha no dever de informação por parte do banco; (II) definir se o contrato celebrado deve ser anulado em razão do vício de consentimento; (III) determinar se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais. III. Razões de decidir. O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), o que não foi cumprido pelo banco, que utilizou expressões ambíguas e ofereceu informações insuficientes e pouco claras ao apelante durante a contratação, configurando vício de consentimento. O banco bmg agiu de forma negligente ao não esclarecer adequadamente as condições e implicações do contrato de cartão de crédito consignado, levando o apelante a acreditar tratar-se de empréstimo consignado comum. A confusão na comunicação das condições contratuais e a ausência de informações claras e precisas resultaram na nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante. A restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme entendimento do STJ no EARESP 676.608/RS. O dano moral é configurado, visto que o apelante enfrentou angústia e aflição devido à perpetuação de uma dívida que não compreendia, justificando a indenização no valor de R$ 3.000,00. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de informação clara e precisa sobre as condições contratuais de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser realizada de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para valores descontados após essa data. A perpetuação da dívida, em razão de falha no dever de informação, caracteriza dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes; TJES, apelação cível, 048170247596, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 03.03.2020; TJMG, apelação cível 1.0000.22.152906-8/001, Rel. Des. Antônio bispo, j. 10.11.2022. (Apelação cível n. 5002701-02.2023.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação: 19-11-2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo banco bmg s/a visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de negócio jurídico, determinou o cancelamento dos descontos em folha, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição em dobro dos valores debitados. O banco apelante alega a regularidade da contratação do cartão consignado de benefício (rcc) e do cartão de crédito consignado (rmc), o cumprimento do dever de informação, a possibilidade de contratação por meio eletrônico, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) se houve falha na prestação do serviço bancário, consistente na suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado; e (II) se é cabível a indenização por danos morais e a manutenção do valor fixado em R$ 3.000,00. III. Razões de decidir. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor na relação consumerista é prevista no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. Conforme entendimento do STJ (tema 1.061), cabe ao banco a prova da contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento que demonstre a manifestação de vontade do consumidor. 5. No caso em análise, o banco não logrou comprovar a regularidade das cédulas de crédito bancário nem a concordância específica da consumidora com os descontos realizados, não apresentando assinatura eletrônica ou outro meio de prova legítima da contratação. 6. Os documentos apresentados pelo banco em momento posterior não podem ser considerados, pois não foi justificada a juntada intempestiva, conforme art. 435 do CPC. 7. A indenização por danos morais é devida, uma vez que a consumidora, idosa e com benefício previdenciário de baixo valor, fora submetida a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, configurando dano à personalidade. 8. O valor fixado em R$ 3.000,00 é adequado e proporcional, condizente com o patamar estabelecido em casos semelhantes, mantendo-se a condenação. IV. Dispositivo e tese9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviço em relação de consumo, devendo comprovar a regularidade da contratação de crédito consignado e a manifestação de vontade do consumidor. 2. A ausência de prova daler mais. .. Contratação legítima do cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. 3. A fixação do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, levando em conta o grau de lesão e o padrão adotado em casos semelhantes. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II; art. 435; art. 85, §§ 2º e 11.jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.846.649/ma, tema 1.061; TJES, apelação cível, 011200209754, Rel. Des. Ewerton schwab pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, apelação cível, 011180054758, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, j. 25.10.2021. (Apelação cível n. 5001129-20.2023.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data da publicação: 25-10-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A narrativa da recorrente é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria, intencionalmente, lançado uma série de informações de modo a levar consumidora a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar. 2. A relação jurídica existente entre o banco e a titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes. 4. No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da contratação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida. 5. Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente, o saque é facultativo. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária via TED. 6. A existência de procedimento de investigação de possível fraude pelo Ministério da Justiça, em que se analisa possível abusividade da venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns, reforça a abusividade verificada nos autos. 7. Em sendo nulo o pacto, mister a devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais, deduzidos os valores referentes ao empréstimo. 8. Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora. 9. Recurso parcialmente provido. (Apelação cível n: 5005782-54.2023.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação: 27-08-2024).

Posto isso, com todo respeito ao entendimento do eminente relator Desembargador Robson Luiz Albanez, acompanho a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e, deste modo, dou parcial provimento ao recurso para declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, compensados os valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco na conta-corrente dele, sob pena de enriquecimento ilícito, e condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade de tais encargos suspensa, em relação ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO DA CRUZ NOBRE,

eis que

inconformado com os termos da sentença de Id nº 9381372, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco BMG S.A.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez, negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pleito autoral, ao que foi acompanhado pelo insigne Des. Convocado Aldary Nunes Júnior.

Ato contínuo, o n. Des. Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto inaugurando divergência, verificando que o contrato celebrado entre as partes ora litigantes segue o modelo antigo adotado pelo Banco/Apelado, sobre o qual já se manifestou inúmeras vezes acerca da ausência de informações devidamente claras à parte contratante, capaz de gerar no consumidor dúvida razoável acerca do objeto contratado. Assim, divergindo do voto condutor, concluiu por dar
parcial provimento
ao recurso para: “(i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, compensados os valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco na conta-corrente deste, sob pena de enriquecimento ilícito; e (ii) condenar o Banco/Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Em razão do resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designada para compor o quórum de julgamento, e sendo o que tinha a relatar, já antecipo que, adotadas as vênias ao entendimento do relator que entende pela legalidade da contratação questionada, já antecipo que irei
aderir à divergência aos fundamentos que acrescento.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um(a) aposentado(a), ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto,
não há demonstração de utilização do cartão para compras
pela parte apelada em nenhum momento.

Destaco que as faturas juntadas pela apelante demonstram que houve apenas os chamados “saques complementares” que, na verdade, tratam-se de transferências bancárias, e que, na hipótese, com exceção da automática transferência que é feita logo no início da celebração do ajuste, tratam-se de transferências de R$ 106,69 R$219,85, resultando num valor total transferido que poderia ser facilmente liquidado em um ou dois anos de automáticos descontos nos benefícios previdenciários da parte autora, não fossem os sucessivos e inúmeros encargos incidentes dessa modalidade de contrato.

Ademais, o
áudio
juntado pelo Banco BMG SA no evento 9381358 evidencia a total falta de transparência na conduta dos atendentes do banco apelado.

Primeiramente, foi a atendente quem entrou em contato com o consumidor, oferecendo o suposto "saldo" disponível em seu cartão, no valor de R$ 106,69, para saque. Em seguida, informou que esse valor seria transferido ao apelante “sem qualquer alteração nos descontos”. No entanto, após o consumidor aceitar, claramente sem compreender o que era esse saldo ou contrato, a atendente prosseguiu com a leitura de uma série de termos, de forma automática e apressada, mencionando os encargos da operação.

Fica evidente, assim, a ausência de informações claras e adequadas ao consumidor não apenas sobre o produto oferecido, mas também seus “subprodutos”.

Por sinal, não houve sequer provas do encaminhamento do cartão físico ao apelante.

As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que tais faturas foram encaminhadas à apelada, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que as faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Por fim, quanto aos
danos morais
, houve abalo para além do mero dissabor, tendo a apelante sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício previdenciário, restando caracterizado o dano moral, e sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este que se encontra proporcional aos contornos da lide e aos parâmetros já estabelecidos por esta Corte em casos análogos.

Portanto, adiro ao entendimento
divergente
, no sentido de que deve ser anulada a contratação, devendo o banco restituir os valores descontados do benefício previdenciário da parte apelante.

Pelo exposto, rogando vênias ao e. Relator,
acompanho integralmente o voto de divergência proferido pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida
, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Presidente, caso me permita, estou aderindo aos adminículos trazidos por Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Também eu gostaria de acompanhar os adminículos de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Então está reformulando o voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Exatamente, nos termos do voto...

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Desde o início tinha acompanhado o doutor Arthur.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-
O doutor Arthur também reformulou.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Não, não. O desembargador Robson negou o provimento ao recurso. Vossa Excelência acompanhou a relatoria. O doutor Arthur deu o provimento parcial, para reconhecer nulo o contrato e condenar o réu a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Eu estou acompanhando na íntegra o voto do doutor Arthur, e acrescentando um dispositivo dispondo sobre encargos sucumbenciais.

Então, como o autor quantificou a pretensão de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e obteve R$ 3.000,00 (três mil reais), eu estou entendendo que houve sucumbência parcial de ambas as partes, razão pela qual condeno cada um deles a pagar metade das custas e a pagar 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor da causa, atualizado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Presidente, eu lancei voto acompanhando o Desembargador Arthur, eu vou pedir todas as vênias a Vossa Excelência, mas eu não vou acompanhar esse entendimento sobre redistribuição dos ônus sucumbenciais, porque a quantificação do dano moral não induz sucumbência. Ele pediu 10 (dez) e leva para 3 (três), ele é vencedor da parcela do dano moral. A jurisprudência é muito firme no sentido de que não há sucumbência. Então, com todas as vênias a Vossa Excelência, eu mantenho o voto acompanhando o Relator, sem redistribuição.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

No voto, o relator negou provimento integralmente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Divergente, divergente. Meu voto aqui acompanha a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Ok. Divergência que não condene honorários, nem custas,

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Que concede R$3.000,00 (três mil reais) a autora, ou seja, para dar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Ok. E sem condenar qualquer das partes em custas e honorários. É o que eu fiz.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Porque a parte contrária já estava condenada.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Quem foi condenada em primeiro grau foi a parte autora. O pedido da parte autora foi julgado improcedente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Tem que inverter os ônus sucumbenciais. O relator não inverteu? Então vamos inverter agora.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
O relator manteve o julgamento de improcedência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

O Relator negou, mas o voto divergente do Desembargador Arthur, quando ele inverte o resultado da ação, ele provavelmente inverte a sucumbência ou então houve uma omissão involuntária. Não é isso, Desembargador?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Foi exatamente a minha percepção. Houve uma omissão involuntária.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Presidente, eu só não me recordo, não sei se a Desembargadora Eliana sabe esclarecer, porque da forma como a Desembargadora Eliana colocou a situação, parece-me que a parte autora pediu valor determinado de indenização.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Não. Foi o presidente que colocou.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Eu que falei. R$ 10.000,00 (dez mil reais) de dano moral. Foi o que ele pediu. Vossa Excelência deu R$ 3.000,00 (três mil reais).

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-
Ação declaratória de inexistência de débito em desfavor do banco. O Eminente Relator diverge para declarar a nulidade do contrato, e fixa dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
O Eminente Relator, doutora?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Declarou nulo o contrato e condenou a apelada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Perfeitamente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Nós precisamos inverter a sucumbência. A única coisa que eu divirjo do Eminente Desembargador Dair é que não há sucumbência recíproca. Porque se tem a anulação do documento e R$ 3.000,00 (três mil reais) de dano moral, a sucumbência é total.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Considerando que você está olhando o processo, eu pergunto se é possível identificar se o pedido da parte é de condenação em valor determinado, ou seja, R$10.000,00 (dez mil reais) de danos morais, e só foi entregue R$ 3.000,00 (três mil reais), é isso?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Desembargador Arthur, eu não vi, posso ver. Mas a minha tese é de que isso é irrelevante.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Sim, eu estou querendo também apenas me posicionar, porque eu penso que se houve pedido de valor determinado de danos morais, eu penso em acompanhar o Eminente Desembargador Dair. Caso tenha sido apenas pedido de condenação em danos morais, sem que fosse o valor determinado, aí eu acompanharia o posicionamento de Vossa Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-
O Desembargador Dair não disse que tinha pedido de R$10.000,00. Eu creio que se ele disse é porque tem.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eu também creio assim. Também penso assim. E o valor da causa foi distribuído pelo autor em R$ 13.000,00 (treze mil reais) em fração. Ele quantificou a pretensão.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

O problema, colegas, é apenas que, a menos que alguém quisesse levar para fazer um estudo, mas é porque jurisprudência é firme no sentido de que obter dano moral em valor inferior ao que pede não induz sucumbência. É este o meu posicionamento, sem ônus de sucumbência. Se quiser, podemos refletir.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eu tenho um pensamento um pouco diferente, porque eu me guio pelo conteúdo econômico, em respeito, obviamente, ao direito de honorário dos advogados envolvidos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Em relação a que estamos debatendo, o debate é sempre salutar, eu, sobre este ponto, até a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, eu pensava exatamente como a doutora Eliana. O indivíduo quantificou em X, obteve menos que isso, isso não implicava em sucumbência recíproca, sucumbência parcial dele.
Na vigência do atual código, eu penso diferente. Ele quantificou, quantificou a pretensão, obteve menos, nesse ponto ele fracassou. Eu pensava exatamente como Vossa Excelência no código anterior, no atual código não.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Entendi e respeito a posição. Inclusive nela o proveito econômico obtido pelo requerido não é acrescido. Mas eu mantenho o meu posicionamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Perfeitamente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Eu inverto a sucumbência, exclusivamente, em desfavor do réu.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Então, com relação a esse ponto, nós não temos maioria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Presidente, volto a dizer, eu acompanhei Vossa Excelência em razão da afirmativa de que houve pedido determinado, de valor determinado, quanto aos danos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

De R$10.000,00 (dez mil reais), reafirmo.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Se houve isso, eu estou acompanhando Vossa Excelência, pedindo vênias a quem entende de forma diferente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Então, nós temos que o Dr. Arthur julga, reforma, dá para o movimento parcial ao recurso, para reformar a sentença, reconhecer a nulidade do contrato, e condenar o réu em dando moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esse ponto eu acompanho, e a doutora Eliana também.

Doutora Eliana, fora a questão de encargos sucumbenciais, Vossa Excelência também está acompanhando o doutor Arthur?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Estou acompanhando a divergência, mas com encargos sucumbenciais invertidos em desfavor do réu sucumbente da ação. Exclusivo, no meu modo de entender.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Perfeito. Então, nesse caso...

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

O Desembargador Robson é vencido no voto de mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Não, ele é integralmente vencido, porque ele...

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

O desembargador Robson não quer falar porque ele é vencido. Ele acabou de encontrar na Súmula 326 do STJ:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

E, aí, uma matéria recente. Continua válida, na vigência do novo CPC. É a minha insistência na tese, apenas por isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Por ora, eu vou insistir na minha vocação para ser voto vencido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Nós não estamos vencidos, não. Nós estamos empatados.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Não tem maioria, não é? Não tem maioria.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-
Eu estou vencida, porque se o Desembargador Aldary...

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eu acompanho o Desembargador Robson.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Pois é, então só considera os votos: meu, do Desembargador Dair e da Desembargadora Eliana, com a divergência apenas nos honorários.

Então, prevalece o entendimento do Desembargador Dair, ao qual eu também aderi.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Então, fica assim deliberado. Não há alteração de relatoria para a elaboração do acórdão. Fica o doutor Arthur designado, pois a divergência foi pontual, foi mínima.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000686-94.2022.8.08.0014

APELANTE:
ANTÔNIO DA CRUZ NOBRE

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos no âmbito da presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada por Antônio da Cruz Nobre em desfavor do Banco BMG S.A.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, minha conclusão é no sentido de divergir do voto condutor, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, destaco que, no âmbito do recurso de Apelação nº 5000477-28.2022.8.08.0014, o qual também se encontra incluso nesta pauta de julgamento virtual e apresenta hipótese similar à dos presentes autos, proferi voto de vista para acompanhar o Eminente Relator e negar provimento ao apelo, destacando, na hipótese que:

“[...] em que pese vinha me posicionando pelo reconhecimento da violação do dever de informação em casos envolvendo o Banco BMG S/A na contratação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
ex vi:
5000483-22.2021.8.08.0062), verifico que, no presente caso, a instituição financeira promoveu alterações no modelo do referido contrato de adesão de modo a tornar mais claras as disposições dos termos que regem a avença, em atenção ao disposto no artigo 6º, III do Código de Defesa do Consumidor
.”

Ocorre que,
no presente caso
, ao proceder à análise do caderno processual, verifico que o contrato celebrado entre as partes ora litigantes segue o
modelo antigo adotado pelo Banco/Apelado
, sobre o qual já me manifestei inúmeras vezes acerca da ausência de informações devidamente claras à parte contratante, capaz de gerar no consumidor dúvida razoável acerca do objeto contratado.

O
Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu artigo art. 6º, inciso III ser direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação, dentre os quais destaco:

“Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

No presente caso, apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes (ID 9381359),
é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, a iniciar pela denominação do próprio contrato: “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”.

A utilização dos termos “cédula de crédito bancário”, “crédito consignado”, “operação de crédito”, “liberação do crédito”, “margem consignada” e “crédito pessoal” no contrato podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado, e não da contratação de cartão de crédito.

A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

Desta forma, entendo que,
na hipótese específica do presente caso
, a conclusão a ser adotada é aquela que vinha adotando há muito tempo, antes do Banco BMG promover alterações no modelo de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável ofertado aos seus clientes, e do que são exemplos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC). 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. 3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante. 4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000076-62.2022.8.08.0003, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/09/2024)

Pela mesma razão, ressalto mais uma vez que o entendimento ora adotado não diverge daquele exposto no âmbito do recurso de Apelação nº
5000477-28.2022.8.08.0014, exatamente porque os modelos de contrato utilizados nas duas hipóteses são diversos, conduzindo, portanto, a conclusões opostas.

Por fim, penso também que, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nestes termos, divergindo do voto condutor, minha conclusão é no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para:
(i)
declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, compensados os valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco na conta-corrente deste,
sob pena de enriquecimento ilícito; e
(ii)
condenar o Banco/Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000686-94.2022.8.08.0014

APELANTE:

ANTONIO DA CRUZ NOBRE

APELADO:
BANCO BMG S.A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de apelaç
ão cível
interposta por

ANTONIO DA CRUZ NOBRE
, eis que i
nconformad
o
com os termos da sentença de
Id nº
9381372
, que julgou
im
procedente
s
os pedidos formulado
s
na
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito

c/c
Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais

ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

Cinge-se a demanda em perquirir a existência ou não de vício de consentimento da Autora/Apelante na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado.

Pois bem
.
I
nicialmente,
não há dúvida
a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)”
.

Contudo
,
e
m que pese devidamente configurada a relação de consumo n
a espécie
e
,
ainda que ocorresse
a inversão do ônus da prova durante a instrução, n
ão se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados,
sobretudo
quando tal cenário
culminar
em imputação a parte adversa d
a
produ
ção de
prova negativa.

Isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso
a Apelante
.

A
propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - [...].-
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- [...]. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer,
a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar-
lhe
a vitória ou uma posição meramente passiva no processo.

Na espécie, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

Verifica-se
que
a

A
utor
a
/
A
pela
nte
aderiu ao
contrato denominado
“
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”,
redigido também em destaque.

(
Id
9381360
)
.

De registar que a instituição financeira juntou aos autos a prova de saques autorizados e disponibilizados na conta do apelado por meio de TED (Id 9381355, 9381356, 9381357).

Outrossim,
a
cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento que, na cláusula 6.1 do contrato, há a informação clara e objetiva de que o titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara,
em negrito, com
letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art.
54, §3º, da Lei 8.078/1990.

O
Mero arrependimento
da contratação
não se confunde com vício de consentimento,
notadamente no caso dos autos,
tendo em vista que decorrido prazo
de aproximadamente
dois (02) anos
entre a data da
celebração do contrato e
do ajuizamento da
demanda.

O fato d
a
aderente
ser idos
o

ou
com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária
se não comprovada a
sua eventual falta de discernimento.

N
ão há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo
a

A
pelante
capaz
, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não
defesa
em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão
na modalidade
crédito não exclui
a ciência quanto a esse tipo de
vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito

mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos

diferenciados.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
.
[...].
(TJ-ES – A
pelação Cível nº 0000075-03.2020.8.08.0014
,
Segunda Câmara Cível,
Relator:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
, Data de Julgamento:
07/12/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. [...]. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Banco que se desincumbiu de demonstrar a contratação discutida nos autos. Ausência de impugnação da assinatura aposta no contrato por parte do autor. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pelo autor. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar indenização. Danos material e moral não configurados. Pedidos julgados improcedentes
. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10020082720228260077 Birigüi, Relator: Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
. É legitima a contratação de cartão de crédito consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta beneficio previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005505-50.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO;
[...].
III.
Sem a comprovação de qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque está demonstrada a contratação do contrato de reserva de margem para cartão de crédito pela parte autora. IV. Diante da ausência de prova do vício de consentimento, é de se dizer que os ajustes firmados entre as partes são válidos e eficazes e que, portanto, devem ser cumpridos.

[...].
( TJMS .
Apelação Cível n.0813481-15.2022.8.12.0002
, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha , j: 23/07/2023, p: 25/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6º, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. (...)
(TJDFT - Acórdão 1246292, 07044899420198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim
incensurável a sentença
, porquanto não identificado o vício do consentimento d
a

A
pela
nte
a impingir a nulidade do contrato
e tampouco as indenizações pleiteadas na proemial.

P
or todo o exposto,
conheço e
nego

provimento ao recurso
, para
manter na íntegra a sentença objurgada.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem, na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil
, com a ressalva de incidência do art.98, §3º, do
citado digesto
, porquanto litiga
o

A
pelante
sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANTONIO DA CRUZ NOBRE,

eis que

inconformado com os termos da sentença de Id nº 9381372, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco BMG S.A.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez, negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pleito autoral, ao que foi acompanhado pelo insigne Des. Convocado Aldary Nunes Júnior.

Ato contínuo, o n. Des. Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto inaugurando divergência, verificando que o contrato celebrado entre as partes ora litigantes segue o modelo antigo adotado pelo Banco/Apelado, sobre o qual já se manifestou inúmeras vezes acerca da ausência de informações devidamente claras à parte contratante, capaz de gerar no consumidor dúvida razoável acerca do objeto contratado. Assim, divergindo do voto condutor, concluiu por dar
parcial provimento
ao recurso para: “(i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, compensados os valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco na conta-corrente deste, sob pena de enriquecimento ilícito; e (ii) condenar o Banco/Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Em razão d
o resultado não unânime (art. 942 do CPC),
fui

designad
a
para compor o quórum de julgamento
,
e s
endo o que tinha a relatar, já antecipo que, adot
adas
as vênias ao entendimento do relator que entende pela legalidade da contratação questionada, já antecipo que irei
aderir à divergência
aos fundamentos que acrescento.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um(a) aposentado(a), ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto,
não há demonstração de utilização do cartão para compras
pela parte apelada em nenhum momento.

Destaco que as faturas juntadas pela apelante demonstram que houve apenas os chamados “saques complementares” que, na verdade, tratam-se de transferências bancárias, e que, na hipótese, com exceção da automática transferência que é feita logo no início da celebração do ajuste, tratam-se de transferências de R$ 106,69 R$219,85, resultando num valor total transferido que poderia ser facilmente liquidado em um ou dois anos de automáticos descontos nos benefícios previdenciários da parte autora, não fossem os sucessivos e inúmeros encargos incidentes dessa modalidade de contrato.

Ademais, o
áudio
juntado pelo Banco BMG SA no evento 9381358 evidencia a total falta de transparência na conduta dos atendentes do banco apelado.

Primeiramente, foi a atendente quem entrou em contato com o consumidor, oferecendo o suposto "saldo" disponível em seu cartão, no valor de R$ 106,69, para saque. Em seguida, informou que esse valor seria transferido ao apelante “sem qualquer alteração nos descontos”. No entanto, após o consumidor aceitar, claramente sem compreender o que era esse saldo ou contrato, a atendente prosseguiu com a leitura de uma série de termos, de forma automática e apressada, mencionando os encargos da operação.

Fica evidente, assim, a ausência de informações claras e adequadas ao consumidor não apenas sobre o produto oferecido, mas também seus “subprodutos”.

Por sinal, não houve sequer provas do encaminhamento do cartão físico ao apelante.

As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que tais faturas foram encaminhadas à apelada, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que as faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Por fim, quanto aos
danos morais
, houve abalo para além do mero dissabor, tendo a apelante sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício previdenciário, restando caracterizado o dano moral, e sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, valor este que se encontra proporcional aos contornos da lide e aos parâmetros já estabelecidos por esta Corte em casos análogos.

Portanto, adiro ao entendimento
divergente
, no sentido de que deve ser anulada a contratação, devendo o banco restituir os valores descontados do benefício previdenciário da parte apelante.

Pelo exposto, rogando vênias ao e. Relator,
acompanho integralmente o voto de divergência proferido pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida
, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000686-94.2022.8.08.0014.

APELANTE: ANTONIO DA CRUZ NOBRE.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Conforme
salientado pel
o

eminente
Relator
Desembargador
Robson Luiz Albanez
, “
Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO DA CRUZ NOBRE, eis que inconformado com os termos da sentença de Id nº 9381372, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S. A.”

O

eminente
Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de
negar
“provimento ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada”,
com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos:

“
[...]
não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.
Isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação.

[...
]
a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de ‘adesão cartão de crédito consignado’, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

[...
]
as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em negrito, com letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei 8.078/1990.

O Mero arrependimento da contratação não se confunde com vício de consentimento, notadamente no caso dos autos, tendo em vista que decorrido prazo de aproximadamente dois (02) anos entre a data da celebração do contrato e do ajuizamento da demanda.

O fato da
[sic]
aderente ser idoso ou com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária se não comprovada a sua eventual falta de discernimento.

Não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo a Apelante capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não defesa em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Vale ressaltar, ainda, que
a não utilização do cartão na modalidade crédito não exclui a ciência quanto a esse tipo de vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos diferenciados.

[...]
”.

O ilustre Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior acompanhou o respeitável voto proferido pelo eminente relator.

O
culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
inaugurou divergência
concluindo
por dar
provimento parcial “ao recurso para:
(i)
declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, compensados os valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco na conta-corrente deste, sob pena de enriquecimento ilícito; e
(ii)
condenar o Banco/Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

E assim decidiu
considerando,
em síntese,
que
:

“
[...]

ao proceder à análise do caderno processual,
verifico
que o contrato celebrado entre as partes ora litigantes segue o modelo antigo adotado pelo Banco/Apelado, sobre o qual já
me manifestei
inúmeras vezes acerca da ausência de informações devidamente claras à parte contratante, capaz de gerar no consumidor dúvida razoável acerca do objeto contratado.

[...]
No presente caso, apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes (ID 9381359), é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, a iniciar pela denominação do próprio contrat
o: ‘CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG’.

A utilização dos termos ‘cédula de crédito bancário’, ‘crédito consignado’, ‘operação de crédito’, ‘liberação do crédito’, ‘margem consignada’ e ‘crédito pessoal’ no contrato podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado, e não da contratação de cartão de crédito.

A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

[...].

C
om
toda
a vênia que merece
o
eminente
relator
Desembargador
Robson Luiz Albanez
, tenho que
o
recurso

deve ser
parcialmente
provido
.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o artigo 6
º
do Código de Defesa do Consumidor que “São direitos básicos do consumidor:
[
...
]
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

O
u seja: o
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, consagra o direito do consumidor à informação clara, precisa e adequada. No caso concreto, o contrato firmado sob o título de “Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” apresenta termos que podem induzir o consumidor a erro quanto à natureza do produto contratado, conforme ressaltado no respeitável voto divergente pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Nos termos do
artigo 51 do
mencionado
Código, “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
[
...
]
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e
p
resume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”
(§ 1º, inciso III)
.

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação d
o
consumidor, porquanto não demonstrado que
ele
tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em
seus proventos mensais
, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou
o
consumidor a erro substancial.

Trago a lume venerandos precedentes
deste egrégio Tribunal de Justiça
com os quais o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por alfredo gottschalg netto contra o banco bmg s/a. O apelante alega contratação equivocada de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado, destacando falha no dever de informação e pleiteando a nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (I) verificar se houve falha no dever de informação por parte do banco; (II) definir se o contrato celebrado deve ser anulado em razão do vício de consentimento; (III) determinar se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais. III. Razões de decidir. O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), o que não foi cumprido pelo banco, que utilizou expressões ambíguas e ofereceu informações insuficientes e pouco claras ao apelante durante a contratação, configurando vício de consentimento. O banco bmg agiu de forma negligente ao não esclarecer adequadamente as condições e implicações do contrato de cartão de crédito consignado, levando o apelante a acreditar tratar-se de empréstimo consignado comum. A confusão na comunicação das condições contratuais e a ausência de informações claras e precisas resultaram na nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante. A restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme entendimento do STJ no EARESP 676.608/RS. O dano moral é configurado, visto que o apelante enfrentou angústia e aflição devido à perpetuação de uma dívida que não compreendia, justificando a indenização no valor de R$ 3.000,00.
I
V. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de informação clara e precisa sobre as condições contratuais de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser realizada de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para valores descontados após essa data. A perpetuação da dívida, em razão de falha no dever de informação, caracteriza dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP 676.608/RS, Rel. Min. Og
F
ernandes; TJES, apelação cível, 048170247596, Rel. Des. Samuel
M
eira Brasil Junior, j. 03.03.2020; TJMG, apelação cível 1.0000.22.152906-8/001, Rel. Des. Antônio bispo, j. 10.11.2022. (
Apelação cível n.
5002701-02.2023.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
data da publicação:
19-11-2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo banco bmg s/a visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de negócio jurídico, determinou o cancelamento dos descontos em folha, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição em dobro dos valores debitados. O banco apelante alega a regularidade da contratação do cartão consignado de benefício (rcc) e do cartão de crédito consignado (rmc), o cumprimento do dever de informação, a possibilidade de contratação por meio eletrônico, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) se houve falha na prestação do serviço bancário, consistente na suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado; e (II) se é cabível a indenização por danos morais e a manutenção do valor fixado em R$ 3.000,00. III. Razões de decidir3. A responsabilidade objetiva do fornecedor na relação consumerista é prevista no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. Conforme entendimento do STJ (tema 1.061), cabe ao banco a prova da contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento que demonstre a manifestação de vontade do consumidor. 5. No caso em análise, o banco não logrou comprovar a regularidade das cédulas de crédito bancário nem a concordância específica da consumidora com os descontos realizados, não apresentando assinatura eletrônica ou outro meio de prova legítima da contratação. 6. Os documentos apresentados pelo banco em momento posterior não podem ser considerados, pois não foi justificada a juntada intempestiva, conforme art. 435 do CPC. 7. A indenização por danos morais é devida, uma vez que a consumidora, idosa e com benefício previdenciário de baixo valor, fora submetida a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, configurando dano à personalidade. 8. O valor fixado em R$ 3.000,00 é adequado e proporcional, condizente com o patamar estabelecido em casos semelhantes, mantendo-se a condenação.
I
V. Dispositivo e tese9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviço em relação de consumo, devendo comprovar a regularidade da contratação de crédito consignado e a manifestação de vontade do consumidor. 2. A ausência de prova daler mais. .. Contratação legítima do cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. 3. A fixação do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, levando em conta o grau de lesão e o padrão adotado em casos semelhantes. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II; art. 435; art. 85, §§ 2º e 11.jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.846.649/ma, tema 1.061; TJES, apelação cível, 011200209754, Rel. Des. Ewerton schwab pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, apelação cível, 011180054758, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, j. 25.10.2021. (
Apelação cível n.
5001129-20.2023.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
data da publicação:
25-10-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A narrativa da recorrente é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria, intencionalmente, lançado uma série de informações de modo a levar consumidora a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar. 2. A relação jurídica existente entre o banco e a titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes. 4. No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da contratação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida. 5. Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente, o saque é facultativo. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária via TED. 6. A existência de procedimento de investigação de possível fraude pelo Ministério da Justiça, em que se analisa possível abusividade da venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns, reforça a abusividade verificada nos autos. 7. Em sendo nulo o pacto, mister a devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais, deduzidos os valores referentes ao empréstimo. 8. Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora. 9. Recurso parcialmente provido. (
Apelação cível n:
5005782-54.2023.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery,
data da publicação:
27-08-2024).

P
osto isso,
com
todo
respeito ao entendimento d
o
eminente relator Desembargador
Robson Luiz Albanez
,
acompanho a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador
Arthur
José
Neiva de Almeida
e, deste modo,
d
ou
parcial provimento
ao recurso para
declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, compensados os valores comprovadamente disponibilizados pelo Banco na conta-corrente dele,
sob pena de enriquecimento ilícito, e condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

C
ondeno cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade de tais encargos suspensa, em relação ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.